Tribunal: TJBA
Processo: 8027411-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027411-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERSON SANTOS PALAFOZ

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA “UBER”. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO INCORREU EM OBSCURIDADE, PORÉM FOI OMISSO QUANTO À DEDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS E À LIMITAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES AO VALOR PLEITEADO PELO EMBARGADO. ASTREINTES FIXADAS DE FORMA RAZOÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Embargado, condenando a Embargante a reintegrá-lo na plataforma “Uber”, sob pena de multa diária, e pagar indenização por danos morais e danos materiais (lucros cessantes).

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado contém obscuridade e omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Não se verifica obscuridade no acórdão embargado, pois este explicitamente reconheceu que as telas sistêmicas apresentadas pela Embargante são inservíveis como prova, por terem sido produzidas unilateralmente, e que o descredenciamento do motorista exige respeito ao contraditório e à ampla defesa.

5. Tampouco há omissão em relação à fixação da multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 30.000,00, que observou precedente desta Quinta Câmara Cível. O inconformismo da Embargada com o valor das
astreintes
não é justificativa para oposição de embargos de declaração.

6. Verifica-se, contudo, omissão quanto à limitação do valor dos lucros cessantes ao montante pleiteado na inicial pelo Embargado (R$ 1.000,00 por semana) e quanto à dedução dos custos operacionais, a serem apurados em liquidação de sentença. Precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça.

7. Rejeita-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por inexistirem indícios de caráter protelatório na interposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar a omissão, fazendo constar no acórdão embargado que os lucros cessantes, cujo montante exato será apurado em liquidação de sentença, estão limitados ao valor pleiteado na petição inicial (R$ 1.000,00 por semana), devendo, ainda, serem objeto de dedução dos custos operacionais, cujo percentual também deve ser apurado em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:
“1. Não há obscuridade quando o acórdão embargado apresenta motivação clara e compreensível, ainda que contrária ao interesse da parte. 2. A omissão pode ser sanada em embargos de declaração quando o acórdão deixa de definir os critérios de cálculo dos lucros cessantes.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8027411-58.2023.8.05.0001, tendo, como Embargante,

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

e, como Embargado,
EVERSON SANTOS PALAFOZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA